Tribunal: TJMT
Processo: 1020699-46.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1020699-46.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Revogação/Concessão de Licença Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[RICHARD RODRIGUES DA SILVA - CPF: 914.937.731-00 (ADVOGADO), VANDERCI BASILIO - CPF: 332.918.889-87 (AGRAVANTE), EUSTAQUIO INACIO DE NORONHA NETO - CPF: 691.720.211-87 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), SEMA - SECRETARIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – CADASTRO AMBIENTAL RURAL – DEMORA NA FINALIZAÇÃO DO REQUERIMENTO – NÃO COMPROVAÇÃO – PRAZO ESTABELECIDO NA PORTARIA N. 389/2015, DA SEMA/MT – NÃO DECORRIDO – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC, NA AÇÃO DE BASE – DECISÃO MANTIDA – DESPROVIMENTO.

Não comprovada a demora na apreciação do procedimento administrativo, para obtenção do cadastro ambiental rural, posto que não decorrido o prazo fixado na Portaria n. 389/2015, da SEMA/MT, deve ser mantida a decisão que negou o pedido de tutela de urgência.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Vanderci Basílio, contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca da Capital, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n. 1035106- 31.2022.8.11.0041, indeferiu o pedido de liminar, postulado na inicial, consistente na análise conclusiva do processo administrativo de Cadastro Ambiental Rural MT n. 108.366/2017, relacionado ao imóvel rural denominado Fazenda Sintonia, localizado no Município de Tabaporã-MT.

Argumenta que a decisão recorrida deve ser reformada, em razão da morosidade do órgão ambiental em apreciar o seu pedido administrativo, circunstância que demonstra clara inobservância das normas contidas na Portaria n. 389/2015, da SEMA, bem como da Resolução n. 237/1997, do CONAMA.

Aduz que protocolou o CAR, em 13/12/2016, mas o cadastro ocorreu somente em 22/12/2018 e que, passados 10 (dez) meses, não houve qualquer análise, pelo que, após 03 (três) anos da última data de situação, o Recorrido realizou a continuidade do processo administrativo com a data de cadastro em 25/07/2022, do mesmo CAR, no entanto, até a presente data está o referido processo paralisado, sem resposta ao pedido.

Salienta que, na data de 14 de setembro de 2018, foi protocolado o Plano de Exploração Florestal, o qual está aguardando, para a sua execução, a análise do Cadastro Ambiental Rural (CAR).

Nesse norte, afirmando a presença dos requisitos autorizadores para o deferimento do efeito ativo, postula a concessão da antecipação da tutela da pretensão recursal.

O pedido de antecipação da tutela recursal não foi concedido (id. 147439683 págs. 01/04).

O Recorrido apresentou a contraminuta ao Recurso, pugnando por seu desprovimento (id. 151170691, págs. 01/08).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra do Dr. Luiz Alberto Esteves Scaloppe, opina pelo desprovimento do Recurso (id. 151516170, págs. 02/04).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como explicitado no relatório, trata-se de
Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Vanderci Basílio, contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca da Capital, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n. 1035106- 31.2022.8.11.0041, indeferiu o pedido de liminar, postulado na inicial.

Colhe-se dos autos que Vandecir Basílio propôs a Ação de Obrigação de Fazer, em face do Estado de Mato Grosso, alegando, em apertada síntese, que, em 13/12/2016, protocolou, junto à SEMA/MT, o requerimento administrativo
CAR n.
108366/2017, referente à Fazenda Sintonia, localizada no Município de Tabaporã-MT e que aguarda, há mais de 05 (cinco) anos, a finalização do seu processo.

Salientou, na inicial, que
teve movimentação pelo órgão ambiental somente em 25/07/2022 e, até a data do ajuizamento da ação, não obteve a análise conclusiva do seu requerimento.

Informou que, em 14/09/2018, foi protocolado o Plano de Exploração Florestal, estando aguardando para a sua execução a análise do CAR.

Sustenta que vem suportando diversos prejuízos em razão da inércia da SEMA/MT em analisar o seu pedido administrativo.

Ao apreciar o pedido de tutela de urgência, o Magistrado singular indeferiu-o, ficando a parte dispositiva assim redigida:

Diante do exposto,
INDEFIRO
o pedido de tutela de urgência.

O Autor apresentou um pedido de reconsideração da decisão. Contudo, não foi acolhido pelo Julgador
a quo
.

Contra essas decisões, Vanderci Basílio interpôs o presente Recurso de Agravo de Instrumento.

De início, cumpre registrar que, nesta seara recursal, cabe somente a análise do acerto ou não da decisão, sob pena de supressão de instância.

In casu
, o Recorrente questiona a inércia da parte Agravada em decidir o requerimento formulado no bojo do processo administrativo – CAR MT n. 108.366/2017.

A Constituição da República Federativa do Brasil, em seu artigo 5
o
, inciso XXXIII, dispõe sobre o direito, concedido a todos, de receber da Administração Pública informações de interesse particular ou coletivo:

Art. 5
o
(...).

XXXIII - todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado;

No âmbito do Estado de Mato Grosso, a Lei Estadual n. 7.692/2002, que regula o processo administrativo, perante a Administração Pública Estadual, centralizada e descentralizada, que não tenham disciplina legal específica, estabelece procedimentos e prazos para a conclusão de pretensões administrativas que lhe são submetidas, prestigiando, dessa forma, o direito fundamental à razoável duração do processo e a celeridade de sua tramitação (art. 5
o
, inciso LXXVIII, da CRF), conforme registra o art. 1
o
, da referida lei.

Confira-se:

Art. 1
o
-
Esta lei regula os atos e procedimentos administrativos da Administração Pública centralizada e descentralizada do Estado de Mato Grosso
, que não tenham disciplina legal específica.

§ 1
o
- Para os fins desta lei, consideram-se:

I - órgão: unidade de atuação integrante da estrutura da Administração direta;

II - entidade: a unidade de atuação dotada de personalidade jurídica, integrante da Administração indireta;

III - autoridade: o servidor ou agente público dotado de poder de decisão.

§ 2
o
- Considera-se integrante da Administração descentralizada estadual toda pessoa jurídica controlada ou mantida, direta ou indiretamente, pelo Poder Público estadual, seja qual for seu regime jurídico. (Negritei).

Ressalta-se, ainda, que a Lei Estadual n. 7.692/2002 ressalva a sua aplicação subsidiária aos “procedimentos administrativos com disciplina legal específica”, conforme seu artigo 2
o
.

O órgão ambiental estadual, com esteio no art. 23, inciso VI, art. 24, inciso VI e § 2
o
, ambos da Constituição da República Federativa do Brasil, art. 14,
caput
, da Lei Complementar n. 140/2011, art. 6
o
, § 1
o
, da Lei n. 6.938/1981 e art. 14, da Resolução CONAMA n. 237/1997, editou a
Portaria n. 389, de 06 de agosto de 2015
, em que disciplina os prazos de análise dos processos de licenciamento ambiental, no âmbito da Secretaria de Estado de Meio Ambiente – SEMA –, que deverão ser observados pela Administração Pública, quando da apreciação dos pedidos administrativos que objetivam o licenciamento e(ou) autorização ambiental no âmbito do Estado de Mato Grosso.

O artigo 2
o
, da referida Portaria assim dispõe:

Art. 2
o

- As licenças ambientais deverão ser analisadas no prazo máximo de 6 (seis) meses a contar do ato de protocolo do requerimento até seu deferimento ou indeferimento
, ressalvados os casos em que houver EIA/RIMA e/ou audiência pública, quando o prazo será de até 12 (doze) meses. (Destaquei).

No caso em questão, em razão de a ação de base ter sido proposta no ano de 2022, portanto, quando vigente a Portaria n. 389/2015/SEMA/MT, devem ser observados os prazos nela estabelecidos.

Da análise dos documentos que instruem os autos eletrônicos, verifico que,
no caso em questão, não restou evidenciada a omissão da Administração em analisar o pedido de inscrição no Cadastro Ambiental Rural (CAR), porque, o documento nominado Recibo de Inscrição no CAR – MT, registra que o protocolo foi realizado em 25 de julho de 2022 (id. 146968190, pág. 3). Veja-se:

Com efeito, se o cadastramento do pedido administrativo deu-se em 25/07/2022 e a ação de base fora ajuizada em 14/09/2022, não há falar em morosidade do órgão ambiental estadual competente, posto que não decorridos os 06 (seis) meses, previstos na Portaria n. 389/2015.

Nessa esteira, é certo que os requisitos do pedido de tutela de urgência, postulado na ação de origem, não foram preenchidos e, portanto, a decisão que negou o pleito, objeto deste Recurso, mostra-se correta.

Por tais considerações, o desprovimento do Agravo é medida impositiva.

Forte nessas razões,
DESPROVEJO
o Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Vanderci Basílio, mantendo inalterado o
decisum
recorrido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2023